Tribunal: STF
Processo: RE 1553350
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. JORNADA REDUZIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. LEI  
N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E CLÁSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, PARA O EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DA FUNÇÃO DE DOCENTE – REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO LEGAL, PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 900 DO STF – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISOS IV, VII, VIII E ART. 39, § 3º, AMBOS DA CF – DIFERENÇAS DEVIDAS – DIREITO FUNDAMENTAL DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO – PRECEDENTES DESTA 4ª TURMA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Recurso da parte reclamante conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e VII do art. 7º, o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Afirma que “a Constituição não previu o direito ao salário mínimo aos contratados sob o regime temporário, de modo que também a esses não há extensão desse direito. As leis que definem o salário mínimo, nos termos do disposto no inciso V do art. 7º da Constituição Federal, apontam o valor da hora de trabalho, de forma proporcional e com fulcro no valor integral, o que é o caso dos autos” (fl. 8, e-doc. 16). 



    Assevera ser “o caso concreto (...) distinto das situações tratadas no Tema 900/STF. No Tema 900/STF (‘É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho’), o Ilmo. Ministro Relator ressaltou que a tese fixada alcança apenas o servidor público civil estatutário” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressalta que “a sistemática da remuneração da recorrida é aquela prevista no Edital e no seu contrato, por meio dos quais se estipulou um valor para a hora-aula, tendo em conta todas as normas nacionais e estaduais aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas ao piso salarial dos professores, atendendo ao princípio da legalidade” (fl. 9, e-doc. 16).



    Sustenta que “a decisão recorrida implica enriquecimento ilícito porque, ante os termos do Edital e do contrato temporário, para fazer jus à remuneração equivalente ao valor do salário mínimo no período reclamado teria que assumir jornada de trabalho suficiente a que o número de horas trabalhadas pudessem atingir o valor do salário mínimo. Se cumprida a jornada de 40h semanais, considerando-se o valor da hora-aula contratual, a remuneração superaria significativamente o valor do salário mínimo nacional” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede ”seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a possibilidade de contratação no regime de PSS, com o intuito de suprir eventuais faltas de servidores efetivos, por prazo determinado e em jornada inferior àquela do pessoal efetivo, com pagamento proporcional às horas laboradas, respeitado o valor hora do salário mínimo” (fl. 11, e-doc. 16).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO PROFERIDA POR ESTE RELATOR QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO LEGAL, PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO – ALEGAÇÃO DE ÓBICE À APLICAÇÃO DO TEMA 900 DO STF A PROFESSOR CONTRATADO VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) – AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISOS IV, VII, VIII E ART. 39, § 3º, AMBOS DA CF – DIREITO FUNDAMENTAL DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – DIFERENÇAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO PACIFICADO – PRECEDENTES DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0023588-17.2024.8.16.0182, 0005412- 24.2023.8.16.0182, 0041303-77.2021.8.16.0182) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA REANALISADA. Juízo de retratação não exercido” (fl. 1, e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A questão posta nos autos foi decidida pela Turma julgadora de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade, ou não, do ente público remunerar servidor em valor inferior ao salário mínimo, proporcionalmente à jornada reduzida de trabalho, bem como se esta situação acarreta ofensa aos direitos da personalidade.



    Da análise detida nos autos, verifica-se que a parte reclamante foi contratada para exercer função de professora temporária, através de Processo Seletivo Simplificado-PSS, cujo Edital estabeleceu valor da hora-aula inferior ao mínimo legal.



    Outrossim, extrai-se dos autos sob n. 0001924- 86.2018.8.16.0004, que tramitaram perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba (trânsito em julgado em 20/10/2020), que foi reconhecido o direito do professor temporário de Nível Superior com Licenciatura Plena perceber R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) a mais por hora-aula laborada.



    Ademais, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 900), no seguinte sentido: ‘É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho’. (...)



    Ao revés do que entendeu o juízo da origem, da leitura do referido julgado extrai-se que a tese firmada não comporta exceções, de tal modo que a previsão constitucional da possibilidade de redução da jornada de trabalho não afasta a aplicabilidade da garantia constitucional do salário mínimo, inexistindo qualquer ressalva com relação às contratações temporárias.



    Inobstante a tese firmada não faça menção expressa às contratações temporárias, coaduno com o entendimento desta 4ª Turma Recursal no sentido de que deve prevalecer a norma do artigo 7º, incisos IV, VII e VIII e artigo 39, § 3º, da CF, que prevê o salário mínimo como direito fundamental dos trabalhadores urbanos, rurais e servidores públicos. (...)



    Da análise dos autos, restou comprovado que a parte reclamante foi contratada por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para ocupar o cargo de docente, laborando com carga horária reduzia (inferior às 40 (quarenta) horas semanais), o que afronta às garantias constitucionais acima mencionadas. (...)



    Sendo assim, reconheço como devidas as diferenças salariais pleiteadas, decorrentes da diferença entre a remuneração percebida mensalmente pela parte reclamante e o valor do salário mínimo legal, de modo que a reforma da r. sentença é medida que se impõe” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.738/2008) e das cláusulas contratuais e o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.365.081-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.540.894, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.3.2025; ARE n. 1.498.510, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2024; ARE 1.493.903, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.6.2024; e ARE n. 1.491.692, de minha relatoria, DJe 14.5.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora